Tribunal: TJES
Processo: 5015799-59.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015799-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIANA FERREIRA DE SOUZA DE JESUS
RECORRIDO: INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5015799-59.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
NAIANA FERREIRA DE SOUZA DE JESUS

RECORRIDO:
INSTITUTO EM BELEZZA VILA VELHA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta venda casada em curso profissionalizante.

Em sede preliminar, a recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que foi impedida de produzir prova testemunhal essencial. Analisando os autos, verifica-se que na audiência de instrução realizada em 14/05/2024, a patrona da autora reiterou o pedido de oitiva da testemunha Sheila Ferreira dos Santos, que não pôde comparecer por motivos de saúde. Naquela oportunidade, o juízo concedeu prazo para a comprovação do estado de saúde da testemunha.

A recorrente comprovou a impossibilidade de comparecimento da testemunha anexando exames médicos que demonstram condições graves de saúde, incluindo cistos renais e lesão intraepitelial de alto grau no colo do útero. No entanto, o juízo de origem proferiu sentença de improcedência fundamentada justamente na ausência de provas, afirmando equivocadamente que as partes não teriam mais provas a produzir.

Tal conduta configura inequívoco cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal. O julgamento antecipado, quando há necessidade de dilação probatória tempestivamente requerida e justificada, impõe a nulidade da decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual e oitiva da testemunha arrolada.

Sem condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)